Tribunal: STF
Processo: RE 1251927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA LÚCIA CUNHA NERVA (Pet. 76654/2001, Doc. 766); SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE e outros (Pet. 76970/2021, Doc. 772); SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA, SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DO PETRÓLEO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, e outros (Pet 77064/2021, Doc. 780); FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS - FUP e outros (Pet. 77082/2021, Doc. 782); SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE – SINDIPETRO/NF, (Pet. 77093/2021, Doc. 786); e SINDICATO UNIFICADO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO (Pet. 77246/2021, Doc. 789) contra decisão que deu provimento aos RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS das partes embargadas, para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 
    A primeira embargante, ANA LÚCIA CUNHA NERVA, ao apresentar a petição dos declaratórios, pleiteia também sua intervenção no processo como amicus curiae. 
    Os demais recorrentes foram admitidos pelo Tribunal de origem na condição de amici curiae (Doc. 309). Sustentam que há omissão e contradição no julgado embargado.
    É o relatório. Decido.
    Quanto ao pedido da primeira embargante, não pode ser conhecido, em face de sua total extemporaneidade e ausência de representatividade. Por conseguinte, sua petição de Embargos de Declaração é inadmissível.
    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. No caso presente, o processo já foi julgado. Portanto, o pleito sequer pode se analisado.
    Por outro lado, em se tratando de postulação de pessoa natural, falta a indispensável representatividade, o que também conduz ao indeferimento do pleito.
    Melhor sorte não socorre aos outros embargantes, pois a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Evidencia-se o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não estão vocacionados os recursos apresentados.
     Por todo o exposto, não conheço os embargos declaratórios de ANA LÚCIA CUNHA NERVA e, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS DEMAIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente